Tribunal: STF
Processo: ARE 1472695
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Estado de Goiás contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicáveis, no caso em exame, os enunciados n. 279 e 280 da Súmula/STF.



    Em suas razões, o recorrente alega que seriam superáveis aqueles óbices, dada a inexistência de controvérsia acerca da circunstância de que o autor, por ser remunerado por subsídio, não faria jus ao recebimento do pleiteado adicional noturno, sob pena de violação dos §§ 4º e 8º do art. 39 da Constituição Federal.



    Intimado, o autor apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada.



    É o relatório.



    2. A Turma Recursal manteve a sentença que condenou o Estado de Goiás a pagar adicional noturno ao ora recorrido, a despeito de se tratar de servidor público estadual remunerado por subsídio. 



    O Plenário desta Suprema Corte, no âmbito do controle concentrado, firmou entendimento que autoriza a pretensão deduzida pelo ora recorrente, conforme se vê do julgado a seguir transcrito (com meus grifos):



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL. SUBSÍDIO. PERCEPÇÃO DE ADICIONAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 



    1. Ação direta contra os arts. 1º, VII, 5º, caput, X, XI e XII, e 7º, caput, todos da Lei federal nº 11.358, de 19.10.2006, que dispõe, entre outras questões, sobre o regime de subsídios da carreira de Policial Rodoviário Federal. Alegação de violação à isonomia e aos direitos assegurados constitucionalmente aos servidores públicos. 



    2. O regime de subsídios não impede o pagamento dos direitos trabalhistas aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, da Constituição. Devem ser afastados apenas os adicionais que remunerem as atividades inerentes ao cargo, ou seja, aquelas relativas ao trabalho mensal ordinário do servidor. 



    3. O legislador federal, ao fixar o subsídio devido aos policiais rodoviários federais, incluiu na parcela única as verbas que se destinavam a compensar o desgaste físico e mental causado pelas atividades próprias do cargo. 



    4. O deferimento de adicional noturno aos policiais rodoviários federais para o exercício de funções inerentes ao cargo configuraria verdadeiro aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, o que afronta a Constituição Federal e a jurisprudência pacífica desta Corte. Precedentes. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia (Súmula Vinculante nº 37). 



    5. Por outro lado, o regime de subsídio não é hábil a afastar o direito dos servidores à retribuição pelas horas extras realizadas que eventualmente ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única (ADI 5.114). 



    6. Pedido parcialmente procedente. Tese: “O regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única”. 



    (ADI 5.404/DF, ministro Roberto Barroso, DJE de 9 de março de 2023)



    Destaco, pela sua relevância, trecho crucial do voto proferido na mencionada ADI:



    (...).



    4. O regime constitucional de remuneração por subsídio, inserido na Constituição pela EC nº 19/1998, teve o objetivo de racionalizar a forma de remuneração de algumas carreiras públicas. Buscou-se simplificar a administração da folha de pagamento, alterando-se o modelo tradicional, composto pelo vencimento-base acrescido de incontáveis vantagens pecuniárias, por uma fórmula de parcela remuneratória única. 



    5. A instituição desse regime de parcela única voltou-se, portanto, à exclusão de “penduricalhos”, i.e., rubricas com os mais diversos nomes, criadas, muitas vezes, para camuflar aumentos remuneratórios incompatíveis com a realidade econômica e financeira do Estado. 



    6. Conforme decidido na ADI 4.079 (j. em 26.05.2015), sob a minha relatoria, o regime de subsídios não impede o pagamento dos direitos trabalhistas aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, da Constituição. Essa forma de pagamento só repele adicionais que remunerem as atividades inerentes ao cargo, ou seja, aquelas relativas ao trabalho mensal ordinário do servidor. Nesse mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:



    [...]



    10. Cita-se, ainda, quadro previsto no Anexo IX do Edital nº 1 [1] , de 18.01.2021, do Concurso Público para o provimento de vagas de Policial Rodoviário Federal, que descreve o rol das atividades inerentes ao cargo. Nota-se que as atividades operacionais são executadas por meio de plantões de 6, 12 e 24 horas para exercício de atividades “[s]ob sol ou chuva, dia ou noite”. Assim, ao ingressar na carreira, os policiais estão cientes de que podem vir a exercer tais atribuições na forma descrita no edital, inclusive em período noturno. Nesse sentido, veja-se trecho do parecer da Consultoria Jurídica do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão transcrito nas informações prestadas pela Controladoria-Geral da União (doc. 15, fls. 8-9):



    [...]



    11. Portanto, as verbas que se destinavam a compensar o desgaste físico e mental causado pelas atividades que são inerentes ao exercício do cargo de Policial Rodoviário Federal foram incorporadas à parcela única paga a título de subsídio. Como afirmado, o art. 39, § 4º, da Constituição veda enfaticamente o acréscimo de qualquer espécie remuneratória ou de vantagens pessoais decorrentes do exercício regular do cargo. Nesse contexto, o deferimento, na presente ação direta de inconstitucionalidade, de adicional noturno aos policiais rodoviários federais para o exercício de funções inerentes ao cargo configuraria verdadeiro aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário. Tal entendimento afrontaria a Constituição Federal, bem como a jurisprudência pacífica e dominante deste Supremo Tribunal Federal, que veda o aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial e na extensão do alcance de vantagens pecuniárias previstas em norma infraconstitucional. Neste sentido, destaco:



    [...]



    13. Por outro lado, o regime de subsídio não é hábil a afastar o direito dos servidores à retribuição pelas horas extras realizadas que eventualmente ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única. Nessa linha, já decidiu esta Corte no julgamento da ADI 5.114, sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia (DJ de 4.9.2020). 



    Em casos fronteiriços, cito os seguintes precedentes: ARE 1.440.086/GO, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 8 de agosto de 2023; ARE 1.440.244/GO, ministra Cármen Lúcia, DJe de 19 de setembro de 2023; ARE 1.441.693/GO, ministro Gilmar Mendes, DJe de 16 de novembro de 2023; ARE 1.443.540/GO, ministro Roberto Barroso, DJe de 23 de agosto de 2023; ARE 1.445.468/GO, ministro Roberto Barroso, DJe de 17 de agosto de 2023; ARE 1.445.350/GO, ministro Dias Toffoli, DJe de 10 de agosto de 2023; ARE 1.471.675/GO, ministro André Mendonça, DJe de 8 de janeiro de 2024.



    Vê-se, assim, que o acórdão proferido pela Turma Recursal divergiu do entendimento consolidado no Supremo ao determinar o pagamento do adicional noturno a servidor público remunerado por subsídio.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao agravo e, em assim o fazendo, também provejo o recurso extraordinário  para, reformando o acórdão recorrido, julgar o pedido improcedente.



    Invertam-se os ônus sucumbenciais. 



    4. Publique-se.



Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente